Tribunal: TJDFT
Processo: 0003630-03.1997.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0003630-03.1997.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROMEU DE AMORIM, MARISLEIDE APARECIDA CARDOSO DE AMORIM, PEDRO LEONARDO TONACO ALEXANDRE, COBRAM COMERCIAL BRASILEIRA DE MANUFATURADOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (id 18636215). O recurso foi parcialmente provido pelo acórdão de id 20696308. Romeu de Amorim, Marisleide Aparecida Cardoso de Amorim e Pedro Leonardo Tonaco Alexandre interpuseram recurso especial (id 24233545), admitido nos termos da decisão de id 26337230. O Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do recurso (id 29032734). A tese foi fixada e publicado o acórdão paradigma. A Presidência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos a esta 2a Turma Cível para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma, conforme art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil (id 35886383). Os autos foram redistribuídos a esta relatoria, em razão de o Desembargador César Loyola não mais integrar este órgão colegiado (id 36951693). Intimem-se as partes para se manifestarem diante do retorno dos autos no prazo de dez (10) dias, conforme art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator